Tribunal: STF
Processo: RHC 203955
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 659.625/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Edinaldo Raimundo de Morais foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, pela prática de crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, porque transportava 1.572g de maconha da cidade de Foz do Iguaçu/PR para a cidade de Caçador/SC.
    Interposto recurso de apelação, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ART. 33, C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA CONSIDERADA ILÍCITA, QUANDO DA FASE ADMINISTRATIVA, NÃO DESENTRANHADA DOS AUTOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA COM BASE NAS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE QUALQUER REFERÊNCIA À REFERIDA PROVA. ADEMAIS, NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO SE DA NULIDADE NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA DEFESA. AUSÊNCIA DE SUA OCORRÊNCIA. PREFACIAL RECHAÇADA.
    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE POSSE DA DROGA PARA USO PESSOAL QUE CARACTERIZA CONFISSÃO QUALIFICADA, INCAPAZ DE ENSEJAR A APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE, DESTA CÂMARA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a circunstância agravante da reincidência. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA não conheceu do writ, nos seguintes termos:
    (…)
    Busca-se, em síntese, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua integral compensação com a agravante da reincidência.
    No caso, o Tribunal a quo refutou o pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea com base na seguinte motivação (e-STJ fls. 252/254):
    Na dosimetria da pena, a Defensoria Pública ainda postulou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que também deve ser afastado.
    Isso porque admitiu o acusado a posse do entorpecente – mais de 1 kg – para consumo e tal assertiva não tem o condão de caracterizar confissão espontânea, nos moldes do art. 65, III, d, do Código Penal.
    Trata-se, na hipótese, de confissão qualificada, pelo que incabível a redução pretendida.
    Veja-se, mutatis mutandis, do Supremo Tribunal Federal: [...]
    Logo, diante da patente ausência de confissão espontânea, mantém-se a sentença no ponto.
    Dessa forma, constata-se que a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida em virtude de o paciente negar a traficância, admitindo apenas a posse do entorpecente para uso próprio.
    Assim, inexiste ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que o entendimento manifestado na origem encontra-se em harmonia com o enunciado da Súmula 630/STJ, in verbis:
    A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
    Portanto, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente improcedente.
    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 630/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630/STJ).
    2. Hipótese em que o agravante confessou apenas que a droga lhe pertencia, mas negou a traficância, afirmando que o entorpecente era para uso próprio.
    3. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea e compensada com a circunstância agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena.
    Requer, assim, "o provimento do presente recurso para conhecer do pedido de habeas corpus e conceder a ordem requerida, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!". 
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na segunda fase da dosimetria, ao não reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea na pena imposta ao recorrente, nos seguintes termos:
    O recurso não merece prosperar.
    Afinal, o agravante não apresenta nenhum argumento capaz de desconstituir os motivos sobre os quais se baseou a decisão ora impugnada, proferida em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte.
    Com efeito, na espécie, o agravante confessou apenas que a droga lhe pertencia, mas negou a traficância, afirmando que o entorpecente era para uso próprio.
    Nesse contexto, resulta inviável o reconhecimento da confissão espontânea, tendo em vista que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630/STJ).
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório – quantidade do entorpecente apreendido, forma de acondicionamento, transporte e existência de prévia denúncia de tráfico para os policiais – indicaram que o entorpecente era destinado ao comércio ilícito, o que jamais confessado ou admitido pelo recorrente, pois ao contrário, admitiu a posse do cerca de 1,5kg de maconha apenas para o uso próprio.
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente